Tribunal: STF
Processo: RE 82454
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
Competência internacional.  Aplicação do  artigo  12 da
Lei de Introdução ao Código Civil. Reconhecimento da  competência  da
Justiça estrangeira para processar e julgar ação de desquite em que o
réu tem domicilio no exterior. Inexistência de negativa  de  vigencia
dos artigos 134, $ 1., e 142 do CPC de 1939, regras que são relativas
a competência interna, e que, portanto, só podem ser aplicadas depois
de estabelecida a competência  de  jurisdição  do  Brasil.  Falta  de
demonstração de dissidio de  jurisprudência.  Recurso  extraordinário
não conhecido.